Tribunal: TJSP
Processo: 2248281-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. restituição de valores c.c. indenizatória. Decisão que, no saneador, atribui ao réu a responsabilidade pelo adiantamento das despesas da perícia grafotécnica. Irresignação improcedente. Hipótese se submetendo à regra do art. 428, I, do CPC, esta atribuindo ao litigante com interesse no documento o ônus

Ementa:
Agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. restituição de valores c.c. indenizatória. Decisão que, no saneador, atribui ao réu a responsabilidade pelo adiantamento das despesas da perícia grafotécnica. Irresignação improcedente. Hipótese se submetendo à regra do art. 428, I, do CPC, esta atribuindo ao litigante com interesse no documento o ônus de provar-lhe a autenticidade, quando impugnada a assinatura pela parte contrária, como na espécie. Donde a conclusão de que o ônus da prova da autenticidade da indigitada assinatura toca mesmo ao banco réu, e em caráter ordinário (art. 429, II). Ressalva-se, porém, que eventual rejeição da impugnação da assinatura, com base na prova técnica, sujeitará a autora, em tese, às penas por litigância de má-fé.

Negaram provimento ao agravo, com observação.